Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-93.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010471-93.2016.8.11.0041
APELANTE: FATIMA PINHEIRO DE LIMA QUEIROZ
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fátima Pinheiro de Lima Queiroz contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória c.c Cobrança de Valores Pretéritos no 1010471-93.2016.8.11.0041”.
Após o tramite legal, inclusive publicação de acórdão, a parte autora, apresentou pedido de extinção do feito, argumentando ter entabulado acordo com a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, em petição de Id. 92414984.
É o breve relatório.
DECIDO
Analisando o feito, verifico que de fato há pedido de homologação, datado de 21/06/2021, em que a parte recorrente renuncia à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu, nos termos do art.487, inciso III, alínea “c” do CPC:
“(...) renunciar à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu.
A respectiva renúncia ensejara de forma irretrtavel os direito disponíveis do objeto em litigio, ocasionando a a extinção do feito com resolução do mérito, abarcando inclusive o cumprimento de sentença ou qualquer outro prazo para interposição de recurso contra a sentença que homologar a presente composição.” (id. 92414984)
As partes concordaram, ainda, que cada uma arcará honorários de seus patronos.
Com essas considerações, homologo a renúncia à pretensão formulada na ação e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, c, do CPC, ficando, desse modo, prejudicado este recurso.
Por fim, ante a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora